Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730586-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI AGRAVADO: IGP - CLINI COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0707748-09.2019.8.07.0001), que determinou a penhora de eventuais ativos financeiros mantidos pela executada junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado. Sustenta, inicialmente, a incompetência absoluta do Juízo a quo para o processamento da demanda originária, uma vez que a empresa VR COMERCIO DE BICICLETAS LTDA – ME é domiciliada na cidade de Samambaia/DF. No mérito, afirma que foi penhorada a quantia de R$ 11.442,06 (onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos), incluindo-se nela o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), parte de uma transferência de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) efetuada por SEBASTIÃO JOAQUIM DE SOUZA, pai do titular da empresa executada, ora agravante, com a finalidade de deixar um saldo de salvaguarda familiar na conta do ora agravante para casos de doença ou de fatalidade. Considera, assim, que a constrição recaiu sobre recursos pertencentes a terceiro, que não responde pelo débito exequendo. Requer a concessão de liminar para que seja imediatamente restituída a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela requerida. Preparo regular (ID 49393087). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são destinados a rebater a penhora determinada na decisão agravada, que sequer foi certificada nos autos de origem, bem como a afastar a competência do Juízo a quo. No entanto, as questões alegadas não foram submetidas ao Juízo de Primeira Instância, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo a seu respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, descurou o agravante de impugnar a penhora nos autos de origem ou mesmo opor embargos de declaração, caso houvesse a necessidade de integração do pronunciamento judicial, valendo-se de fundamento inédito, ainda não apreciado pelo juiz natural, para impugnar decisão interlocutória de primeiro grau, o que impede o conhecimento da matéria. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Demonstrados tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil ao processo, em tutela antecedente relativa a inventário, em razão da natureza móvel dos bens envolvidos e de indícios de sua dilapidação, correta a medida de arrolamento de bens e de busca e apreensão daqueles que se comprovarem como de propriedade do falecido, não importando em prejuízo ou em irreversibilidade da medida, já que visa apenas resguardar os bens do espólio. 4. Ainda que sustentada a existência de prejuízos a terceiros, carece a parte de legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, cabendo aos interessados, se o caso, utilizarem-se dos meios processuais cabíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, uma vez que toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator